Tribunal: TJSP
Processo: 0005693-48.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Alegação de nulidade em virtude da abordagem realizada por guardas municipais – Inocorrência – Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão em flagrante por qualquer pessoa e, evidentemente, a apreensão de coisas, objeto do crime – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas –

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Alegação de nulidade em virtude da abordagem realizada por guardas municipais – Inocorrência – Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão em flagrante por qualquer pessoa e, evidentemente, a apreensão de coisas, objeto do crime – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos dos guardas municipais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06 –– Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime –– PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005693-48.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante LUAN MATEUS
FERREIRA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005693-48.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 874
2/15
VOTO no 874
APELAÇÃO no 0005693-48.2018.8.26.0320
COMARCA: Limeira (2a Vara Criminal)
APELANTE: Luan Mateus Ferreira Souza
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Wander Benassi Junior
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Alegação de nulidade em virtude da abordagem realizada por
guardas municipais Inocorrência Inteligência do artigo 301
do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão em
flagrante por qualquer pessoa e, evidentemente, a apreensão
de coisas, objeto do crime Absolvição Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a
demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava a
droga apreendida para fins de tráfico
Depoimentos dos
guardas municipais coerentes e coesos, os quais têm o condão
de embasar o decreto condenatório
Pena corretamente
calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério
trifásico Impossibilidade de aplicação da redutora prevista
no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06
Regime fechado
adequado e compatível com a gravidade do crime

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Luan Mateus Ferreira de Souza contra a r. sentença de fls. 223/231, que o
condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
11343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento de pena
fechado, bem como ao pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-
multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 267/283), pleiteia a
defesa, em síntese: a) preliminarmente, a nulidade do feito, em virtude da
apreensão realizada por guardas municipais no exercício de atividade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005693-48.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 874
3/15
policiamento ostensivo; b) a absolvição por insuficiência probatória; c) a
fixação da pena base no patamar mínimo legal; d) a aplicação da redutora
prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 e) a fixação de regime
aberto para cumprimento inicial da pena; d) a conversão da pena privativa de
liberdade em restritivas de direito.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
287/291).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 297/304).
É o relatório.
Ab initio, cumpre salientar que a preliminar de
nulidade arguida pela defesa não merece acolhimento.
Com efeito, nos termos do artigo 301 do Código de
Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante
delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por
guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no
caso em tela:
“Art. 301. Qualquer
do
povo
poderá
e
as
autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito.”
Outrossim, a alegação de ilicitude do ato perpetrado
pelos guardas municipais pelo fato de supostamente terem abordado o réu em
atos de policiamento ostensivo não tem o condão de desnaturar a validade das
diligências efetuadas, diante da natureza permanente do crime de tráfico de
drogas e, consequentemente, da notória existência do estado de flagrância,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005693-48.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 874
4/15
justificador da ação dos agentes públicos municipais, em conformidade com
o que preconiza o artigo 302 e 303, ambos do Código Penal:
“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor
da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos,
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o
agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”
E este é o entendimento desta Corte:
“APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Preliminar afastada
Prisão em flagrante efetuada por guardas municipais Provas
ilícitas
Inocorrência
Autoria e materialidade delitiva
comprovadas
Decisão condenatória que se impões
Penas
readequadas Afastado o aumento da pena-base - Impossibilidade
de aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo, da Lei de
Drogas, em razão da quantidade de entorpecente apreendido
Precedentes STJ e 15a Câmara Criminal Regime inicial fechado
devido

Recurso
Provido
em
parte.”
(APL
0009078-38.2017.8.26.0320, 15a Câmara de Direito Criminal,
Relator Ricardo Sales Junior, j. 13/12/2018) grifei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005693-48.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 874
5/15
Nesse rumo, ainda, é pacífico o entendimento do
Colendo Superior Tribunal Justiça:
'Prisão em flagrante Guarda municipal. Apreensão de coisas.
Legalidade. Delito permanente “A guarda municipal, a teor do
disposto no parágrafo 8o do art. 144, da CF, tem como tarefa
precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que
não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da
autoridade, legitimados, dentro do princípio da auto-defesa da
sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo
quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a
qualquer do provo pela norma do art. 301 do CPP. Nestas
circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante,
evidentemente que faculta também a apreensão de coisas,
objeto do crime. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de
apreensão serão lavrados pela autoridade policial” (STJ Rel.
Fernando Gonçalves RJ 255/127) grifei.
“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
CRIME
PERMANENTE.
DESNECESSIDADE
DE
MANDADO
JUDICIAL.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART.
44 DA LEI N.o 11.343/06. TESE DE INOCÊNCIA. REEXAME
DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. ORDEM
DENEGADA.
1. O Paciente foi preso em flagrante delito na posse de 01 (uma)
porção de "maconha" e 04 (quatro) porções de "haxixe", tendo
sido encontrados, ainda, em sua residência, "cocaína", uma
balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao tráfico.
2. Não procede a arguida irregularidade da prisão do Paciente, por
ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005693-48.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 874
6/15
pois, sendo o tráfico ilícito de drogas delito permanente, pode a
autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a
qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática
criminosa e apreender a substância entorpecente que nele for
encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de
mandado de busca e apreensão. Precedente.
3. É firme a orientação da Quinta Turma deste Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que a vedação expressa da liberdade
provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes é, por si só,
motivo suficiente para impedir a concessão da benesse ao réu
preso em flagrante por crime hediondo ou equiparado, nos termos
do disposto no art. 5.o, inciso XLIII, da Constituição da República,
que impõe a inafiançabilidade das referidas infrações penais.
Precedentes desta Turma e do Supremo Tribunal Federal.
4. Ademais, as instâncias ordinárias reconheceram a configuração
dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal na hipótese
em apreço, em razão da variedade e quantidade da droga
apreendida.
5. A apreciação da tese de inocência do Paciente demanda,
inevitavelmente, o reexame da matéria fático-probatória, o qual,
como é sabido, não se coaduna com a via estreita do writ.
6. Ordem denegada.” (STJ
5a Turma, Habeas Corpus no
222.173/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/11/2011, DJe 01/12/2011)
grifei.
Devidamente rechaçada a preliminar de nulidade
arguida pela defesa, no mérito, o recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 29 de março de
2018, por volta das 08h30min, na Rua Canudos, no 146, Conjunto
Residencial Victor D'Andrea, na cidade e comarca de Limeira, Luan Mateus
Ferreira Souza, ora apelante, trazia consigo, para fins de tráfico, 7 (sete)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005693-48.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 874
7/15
porções de Cannabis sativa L, com 9,2g (nove gramas e dois decigramas),
526 (quinhentos e vinte e seis) porções contendo cocaína, na forma de crack,
330 (trezentos e trinta e um) flaconetes contendo cocaína, bem como, na Rua
Projetada Seis, Jardim Interlagos, na cidade e comarca de Limeira, tinha em
depósito, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de cocaína, na forma de pó,
pesando no total aproximadamente 4.348,4g (quatro mil trezentos e quarenta
e oito gramas e quatro decigramas); 224 (duzentas e vinte e quatro) porções
de cocaína, na forma de crack e 1106 (mil cento e seis) flaconetes contendo
cocaína, totalizando o peso liquido de 884,4g (oitocentos e oitenta e quatro
gramas e quatro decigramas) as porções de cocaína acondicionadas em
flaconetes e de 1.127,9g (mil cento e vinte e sete gramas e nove decigramas)
as porções de cocaína, na forma de crack, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 24/35), pelo auto de constatação preliminar
(fls. 38/41), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 178/181) o qual
apontou o caráter entorpecente das substâncias apreendidas, bem como pela
prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (fls. 182/185 mídia
SAJ), negou a prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, havia saído
de sua casa em rumo à casa de seu pai para levar uma garrafa de café para
ele. Foi abordado pelos guardas municipais em frente à sua casa, enquanto
tomava uma caneca de café com um vizinho. Os guardas municipais disseram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005693-48.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 874
8/15
“É você mesmo.”. Entraram em sua casa e saíram com uma sacola cheia de
drogas, dizendo que era sua. Colocaram-no na viatura e dirigiram-se para
uma mata em um bairro distante, dizendo que sabiam que havia mais droga
no local. Já foi abordado pelos guardas municipais em seu estabelecimento
comercial diversas vezes.
Ocorre que a versão do réu, além de não amparada
por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, os guardas municipais Everton Vaz de
Oliveira e Bruno Battistel, ouvidos em juízo (fls. 182/185 mídia SAJ),
asseveraram que a equipe havia recebido notícias a respeito de um local onde
traficantes guardavam drogas, distante do local em que era efetuada a venda.
A denúncia informava sobre um indivíduo em atitude suspeita que adentrava
a uma zona de mata e saía com algo de lá. A denúncia não falava o endereço
do réu. Diligenciaram no local, mas não localizaram nada. Tinham a
informação do local da rua onde o distribuidor das drogas as entregava e
dirigiram-se para lá, onde avistaram o réu jogando uma sacola para dentro de
uma casa. Efetuaram sua abordagem e localizaram a sacola, onde havia
seiscentas porções de cocaína e crack, prontas para venda. Informalmente, o
réu confessou a prática delitiva e os informou onde as buscava. Dirigiram-se
para o local, uma região de mata, onde localizaram grande quantidade de
drogas, crack e cocaína. A casa do réu não era próxima ao local em que
foram localizados os entorpecentes, sendo que o apelante já havia sido
abordado anteriormente.
Por outro lado, testemunha de defesa Carlos Roberto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005693-48.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 874
9/15
de Campos, ouvida em juízo (fls. 182/185 mídia SAJ), afirmou que é
vizinho do réu e o pai dele havia sofrido um AVC. Na data dos fatos, estava
com o réu tomando café em frente à casa do pai, quando os policiais os
abordaram e entraram com o réu em uma residência em frente à casa dele,
desconhecendo quem residia no local. Por fim, salientou que não presenciou
o apelante dispensando qualquer sacola.
A testemunha de defesa João Peixoto Inácio, ouvida
em juízo (fls. 182/185 mídia SAJ), asseverou que é vizinho do réu, sendo
que a casa em que os policiais entraram é frequentada por muitas pessoas,
que entram e saem do local e o réu estava ao lado dessa casa, mas em frente à
casa dele. Viu o réu sentado na calçada com seu pai e sua mãe, quando ele foi
abordado pelos policiais, tendo a droga sido encontrada dentro da casa.
A par disso, a testemunha de defesa Rosa Rodrigues
dos Santos, ouvida em juízo (fls. 182/185 mídia SAJ), disse conhecer o réu
desde criança e que, na data dos fatos, o réu estava sozinho em frente à casa
da mãe tomando café. Os policiais chegaram, pegaram o réu e o levaram para
uma casa que não era dele.
Por fim, a testemunha de defesa Patrícia Martins
Chaves, ouvida em juízo (fls. 182/185 mídia SAJ), aduziu ser tia da esposa
do réu e não presenciou os fatos, Disse que ele tomava conta do bar que era
de sua mãe e soube que a polícia o abordou. O réu é uma boa pessoa e não é
usuário de entorpecentes. Antes de trabalhar no bar, o réu trabalhou na
Magazine Luiza. Na frente do local, há movimentação estranha. Não sabe
quem mora na frente do bar.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005693-48.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 874
10/15
sentido de demonstrar que o trazia consigo e guardava as drogas apreendidas
pelos guardas municipais. A dinâmica dos fatos, o testemunho dos agentes
públicos, o modo de acondicionamento das drogas, em porções individuais e
prontas para o consumo, bem como sua diversidade e imensa quantidade
evidenciam com segurança que se destinavam à traficância ilícita, afastando-
se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
Ressalta-se, por oportuno, que guardas municipais e
policiais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser
valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram
depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de
idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. A esse
respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005693-48.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 874
11/15
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014);
Outrossim, as testemunhas de defesa não trouxeram
álibi contundente a eximir o réu da conduta delitiva, tendo em vista tratarem-
se de seus vizinhos e parentes, sendo presumível que não queiram vê-lo preso
e condenado pelo delito que lhe é imputado.
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória, já que suas atitudes se
coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei
no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005693-48.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 874
12/15
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados no
caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime previsto
em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à
sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP
70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelo
crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, passando-se a
análise da pena imposta.
A pena-base foi corretamente aplicada acima do
mínimo legal pelo juízo sentenciante, na fração de 2/5 (dois quintos), tendo
em vista a imensa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, qual
seja 7 (sete) porções de Cannabis sativa L, com 9,2g (nove gramas e dois
decigramas), 526 (quinhentos e vinte e seis) porções contendo cocaína, na
forma de crack, 330 (trezentos e trinta) flaconetes contendo cocaína, 05
(cinco) porções de cocaína, na forma de pó, pesando no total
aproximadamente 4.348,4g (quatro mil trezentos e quarenta e oito gramas e
quatro decigramas); 224 (duzentas e vinte e quatro) porções de cocaína, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005693-48.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 874
13/15
forma de crack e 1106 (mil cento e seis) flaconetes contendo cocaína,
totalizando o peso liquido de 884,4g (oitocentos e oitenta e quatro gramas e
quatro decigramas) as porções de cocaína acondicionadas em flaconetes e de
1.127,9g (mil cento e vinte e sete gramas e nove decigramas) as porções de
cocaína, na forma de crack, merecendo, portanto, maior rigor punitivo.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não
incidiram circunstâncias agravantes. Contudo, incidiu a circunstância
atenuante da menoridade relativa, razão pela qual o juízo monocrático
atenuou sua reprimenda em 1/6 (um sexto).
Na terceira fase da dosimetria da pena, não
incidiram causas de aumento ou diminuição de pena. Com efeito, agiu com
acerto o juízo a quo ao afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, considerando-se que, embora seja primário, o
réu não preenche os requisitos do §4o do art. 33 do mesmo Diploma legal.
Com efeito, não há comprovação do exercício de qualquer atividade
remunerada lícita e o réu tinha sob sua responsabilidade imensa quantidade
de drogas, o que, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, também impede
a concessão deste beneficio, não havendo em se falar em bis in idem,
conforme entendimento jurisprudencial; Note-se que foram apreendidas 7
(sete) porções de Cannabis sativa L, com 9,2g (nove gramas e dois
decigramas), 526 (quinhentos e vinte e seis) porções contendo cocaína, na
forma de crack, 330 (trezentos e trinta e um) flaconetes contendo cocaína, 05
(cinco) porções de cocaína, na forma de pó, pesando no total
aproximadamente 4.348,4g (quatro mil trezentos e quarenta e oito gramas e
quatro decigramas); 224 (duzentas e vinte e quatro) porções de cocaína, na
forma de crack e 1106 (mil cento e seis) flaconetes contendo cocaína,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005693-48.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 874
14/15
totalizando o peso liquido de 884,4g (oitocentos e oitenta e quatro gramas e
quatro decigramas) as porções de cocaína acondicionadas em flaconetes e de
1.127,9g (mil cento e vinte e sete gramas e nove decigramas) as porções de
cocaína, na forma de crack, sendo que, como já salientado antes, a
quantidade é compatível com o escopo de comercialização em caráter
habitual. Vale destacar, ainda, que, na primeira fase da dosimetria a
quantidade de tóxicos foi aqui considerada de tal monta que tornou
imperativo majorar a pena-base.
Diante do delito praticado pelo apelante, não é caso
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação de
regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação de
regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a
pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Deveras, o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais, o
crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos
a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos
que ocorrem em nosso país.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005693-48.2018.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 874
15/15
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR E NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-
se a r. sentença tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora